Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. DESPACHO. IRRECORRÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pronunciamento judicial o qual determina meras diligências processuais à parte não possui carga decisória, razão pela qual tem natureza de despacho, sendo, assim, irrecorrível, conforme reza o art. 1.001 do Código de Processo Civil.
2. Sem conteúdo decisório, inaplicável a Taxatividade Mitigada, consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema n. 988, STJ), por meio da sistemática dos recursos repetitivos. Afinal, no referido julgamento, o STJ definiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil deve ser considerado de taxatividade mitigada, de modo a permitir a interposição de agravo de instrumento quando se verificar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento de questão específica por meio de futuro recurso de apelação.
3. Ocorre que o rol do art. 1.015 se refere, exclusivamente, às decisões interlocutórias, estas com carga decisória, diferentemente dos despachos.
4. Agravo Interno conhecido e desprovido.